Tribunal: TCU
Processo: 035.859/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3030/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor de Lauro Pereira Albuquerque, ex-prefeito do Município de Mata Roma/MA (gestão de 2005 a 2008), e Maria das Graças Marques de Almeida, então secretária de finanças municipal, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Convênio 1.421/2006, destinado à execução de sistema de abastecimento de água; Considerando que a unidade técnica propõe julgar irregulares as contas dos responsáveis e condená-los, em regime de solidariedade, ao pagamento do débito no valor de R$ 108.000,00; Considerando que o Ministério Público de Contas diverge quanto à condenação de Maria das Graças Marques de Almeida, por entender que, para essa responsável, está prescrita a pretensão de ressarcimento do TCU, uma vez que ela não foi notificada pela Controladora-Geral da União, em março de 2010, tampouco pela Funasa, em novembro de 2014, como fora o responsável Lauro Pereira Albuquerque, para quem esses atos importam a interrupção da prescrição; Considerando, todavia, que as propostas da unidade técnica e do MPTCU são anteriores à edição da Resolução-TCU 344/2022, que estabeleceu ser de cinco anos a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU (art. 2o), além de três anos a prescrição intercorrente (art. 8o); Considerando que, de acordo com a Resolução, o prazo prescricional será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II) e se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II); Considerando que, no caso em apreço, o termo inicial para a contagem da prescrição data de 9/11/2007, quando foi apresentada a prestação de contas (peça 1, p. 295), e, como primeira causa interruptiva, a análise da prestação de contas pela Funasa, em 1o/3/2010 (peça 5); Considerando, ainda, que a segunda causa interruptiva da prescrição consiste na vistoria técnica realizada pela Funasa, em 19/8/2014 (peça 1, p. 265), após o requerimento feito pelo próprio responsável Lauro Pereira Albuquerque, em 9/8/2013 (peça 1, p. 263); Considerando, dessa forma, que restou evidenciado o injustificado transcurso do prazo de três anos entre a primeira e a segunda causa interruptiva da prescrição; Considerando, portanto, que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, ocorrida ainda na fase interna da tomada de contas especial; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 8o, caput , e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, em razão da consumação da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU. 1. Processo TC- Processo 035.859/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Altair Claudino da Silva (XXX.793.463-XX); Banco do Brasil S.a. (00.000.000/0001-91); Carmem Silva Lira Neto (XXX.356.413-XX); Construtora Talento Ltda - Me (05.572.919/0001-73); Juvenal Moreira Viana (XXX.071.062-XX); Lauro Pereira Albuquerque (XXX.942.313-XX); Maria das Graças Marques de Almeida (XXX.060.383-XX); Município de Mata Roma (06.119.945/0001-03). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Mata Roma. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ezequias Nunes Leite Baptista (5.206/OAB-MA). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.